Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO PROVOCADO PELO SEGURADO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. DECLARAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. REGISTRO EM OCORRÊNCIA POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA. NEGATIVA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.

2. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

3. Declarações formalmente colhidas de agente público em serviço gozam de presunção relativa de veracidade, por força dos atributos do ato administrativo.

4. A afirmação do policial militar envolvido no acidente, no sentido de que o condutor do veículo provocador do sinistro exibia sinais de embriaguez, firmadas em ocorrência policial, aliada a outros elementos de informação sobre as circunstâncias do acidente, conduzem ao convencimento de que a conduta do segurado agravou o risco.

5. As formalidades previstas na regulamentação do CONTRAN para a configuração das infrações de trânsito implicam na legitimidade do ato administrativo eventualmente impugnado, mas não impedem a valoração das declarações do agente público em demanda cível. Princípios da independência de instância e da livre apreciação motivada das provas.

6. A recusa à submissão do teste do etilômetro, aliada aos demais elementos de convicção constante dos autos, pode vir a ser valorada em desfavor do condutor que se insurge contra a negativa da indenização securitária, fundada no agravamento do risco pelo segurado. Art. 231 do Código Civil.

7. Recurso conhecido e não provido. Gratuidade postulada apenas em grau de recurso deferida sem efeitos retroativos.